Tribunal: STF
Processo: ARE 1264044
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de depósito de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 37, inciso IX e 39, § 3º, da Constituição Federal. Sustenta a natureza estatutária do vínculo da recorrente com a Administração Pública, afastando-se a aplicação do entendimento firmado no recurso extraordinário nº 765.320/MG, sob o ângulo da repercussão geral.
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    No caso dos autos, não resta dúvidas de que o contrato temporário firmado com a Administração Pública por um largo período extrapolou a temporariedade ou excepcionalidade própria desse tipo de contratação, devendo ser considerado nulo.
    Desse modo, por não ser considerada servidor público, a apelante teria direito ao recebimento apenas da contraprestação ajustada e dos valores referentes ao FGTS, sem qualquer outro adicional ou benefício, consoante a Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho, a Súmula nº 466 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional nos RE’s já citados:
    [...]
    Assim, tal como asseverei quando atuei como relatora vencida no acórdão retratado, a apelante tem direito ao depósito dos valores referentes ao FGTS. 
    O acórdão recorrido está em consonância com o decido no recurso extraordinário nº 765.320, no qual versa sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário nulo. Eis a síntese dos embargos de declaração no extraordinário:
    Deveras, discutiram-se, à luz da Constituição Federal, as consequências da nulidade contratual, já declarada pelo Tribunal a quo, como se depreende da redação proposta ao Tema 916 do RE 765.320, in verbis: “Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”.
    Assim, prescindível o reexame de fatos e provas ou mesmo de norma local para cuidar da questão constitucional alocada no art. 37, II, e § 2º, da CF/1988.
    Lado outro, ao ser declarado nulo o contrato temporário pelo Juízo de origem, cai por terra a alegação do embargante no sentido de que os precedentes não se correlacionam com o caso dos autos, por não se referirem “às contratações temporárias utilizadas legalmente ao longo do tempo pelo Estado de Minas Gerais” (fl. 16, doc. Eletrônico 12).
     Resta claro ter o Colegiado de origem declarado a nulidade do contrato, revelando-se adequado o referido precedente.
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator